Tribunal: TJBA
Processo: 8002134-32.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002134-32.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GUTHENBERG SIMOES AMARAL OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ARCHIMEDES RODRIGUES DA CUNHA, RICARDO CARVALHO LUBARINO DOS SANTOS, ANDRE DE ALENCAR LUBARINO, IGOR GOES LOBATO, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA, NATHALIA DUTRA DA ROCHA JUCA E MELLO

APELADO: TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A. e outros

Advogado(s)
:
IGOR GOES LOBATO, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA, NATHALIA DUTRA DA ROCHA JUCA E MELLO, ARCHIMEDES RODRIGUES DA CUNHA, RICARDO CARVALHO LUBARINO DOS SANTOS, ANDRE DE ALENCAR LUBARINO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C RECONVENÇÃO. CONEXÃO ENTRE PEDIDOS PRINCIPAL E RECONVENCIONAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. SUPRESSIO. BOA-FÉ OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença proferida nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Débitos n.º 8002134-32.2019.8.05.0146, ajuizada por TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A. em face de GUTHENBERG SIMÕES AMARAL OLIVEIRA, que manteve a tutela provisória de imissão de posse e julgou improcedentes os demais pedidos do autor. Na reconvenção, declarou nulo o contrato de locação em razão da exceção do contrato não cumprido e condenou o autor ao pagamento de indenização por benfeitorias, a ser apurada em liquidação. Ambas as partes apelaram: o réu, buscando a fixação de valor líquido da indenização e a condenação em danos morais; o autor, pleiteando o reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação principal e a improcedência total da reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reconvenção deveria ter sido acolhida para fins de declaração de nulidade contratual e fixação de indenização por perdas e danos, com base na exceção do contrato não cumprido; (ii) estabelecer se o pedido de despejo formulado na inicial deveria ter sido integralmente acolhido, diante da desocupação forçada e ausência de pedido de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há perda superveniente do objeto da ação de despejo, pois a devolução do imóvel ocorreu em cumprimento à liminar concedida nos autos, não voluntariamente, o que preserva o interesse de agir do autor.

4. A reconvenção é admissível quando houver conexão entre os pedidos, ainda que a ação de despejo não tenha sido cumulada com cobrança de alugueis, desde que decorrente da mesma relação jurídica e com fundamento comum de fato ou de direito.

5. Não incide o Código de Defesa do Consumidor na relação locatícia entre lojista e shopping center, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

6. A tese reconvencional de inadimplemento contratual por ausência de lojas âncoras resta afastada, em razão da longa permanência do locatário no imóvel sem qualquer provocação formal ao locador, caracterizando
supressio
pela inércia, nos moldes da boa-fé objetiva.

7. Não havendo prova de dano moral e considerando-se a ausência de impugnação oportuna aos valores da obra, descabe acolher as razões do acionado.

8. A reconvenção deve ser julgada improcedente em razão da ausência de prova de inadimplemento contratual relevante por parte do locador e da incidência da
supressio
, diante da inércia do réu em reclamar os supostos descumprimentos durante mais de três anos de vigência do contrato.

9. Os honorários sucumbenciais na ação principal e na reconvenção devem ser arbitrados de forma autônoma, conforme o grau de êxito de cada parte, sendo fixados em 12% para o autor, sobre o valor da causa, e em 10% para o réu reconvindo, igualmente sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento:

“
É cabível reconvenção em ação de despejo por falta de pagamento, desde que haja conexão com o fundamento da ação ou da defesa.”

“
Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação locatícia comercial entre lojista e shopping center.”

“
A exceção do contrato não cumprido não se aplica quando o locatário utiliza o imóvel por anos sem qualquer provocação formal, operando-se a supressio pelo princípio da boa-fé objetiva.”

“
Os honorários sucumbenciais devem ser fixados autonomamente para a ação principal e para a reconvenção, conforme o grau de êxito de cada parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 55, 85, §§ 2º e 8º, 334, 342 e 343; Lei 8.245/91, arts. 9º, 62 e 58, III; CDC, arts. 29 e 30.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1774713/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.08.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2227091/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.09.2023; STJ, REsp 293784/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.05.2011; STJ, AgInt no AREsp 2010556/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.05.2022; TJ-SP, AI 2219103-77.2020.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Rocha, j. 29.10.2020.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 8002134-32.2019.8.05.0146, tendo, como apelantes e apelados, GUTHENBERG SIMOES AMARAL OLIVEIRA e TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo réu/reconvinte; e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor/reconvindo TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A., para julgar procedentes os pedidos deduzidos pelo autor, condenando-se a parte ré a arcar com o ônus da sucumbência e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da causa, e improcedentes os pedidos reconvencionais, afastando-se a pretensão indenizatória e condenando-se o réu reconvindo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des.(a) Presidente

Desembargador Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84